Tribunal: TJES
Processo: 5022517-28.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022517-28.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRAUSERRA CURSOS TECNICOS EIRELI
RECORRIDO: WALACE DE JESUS SANTOS e outros (4)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022517-28.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
GRAUSERRA CURSOS TÉCNICOS EIRELI.

RECORRIDO
:
WALACE DE JESUS SANTOS, JULIO CESAR DA SILVA DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO FRANCA TAVARES, FAGNER SILVA DE OLIVEIRA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS (CURSO TÉCNICO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ESTRUTURA INADEQUADA. COMPROVAÇÃO POR VÍDEOS E FOTOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS PARA OS ALUNOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por alunos em face de instituição de ensino técnico, alegando falha na prestação dos serviços do curso técnico de mecânica, decorrente de estrutura inadequada, notadamente no laboratório de informática (computadores sem funcionar, programas desatualizados), o que comprometeu a qualidade do ensino ofertado. Pleiteiam a rescisão contratual sem multa, a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Reconheceu a falha na prestação do serviço com base nas provas apresentadas, que evidenciaram os problemas estruturais alegados. Declarou a rescisão do contrato sem ônus para os autores, condenou a ré à restituição integral dos valores pagos por cada aluno (Walace: R$ 6.144,98; Julio: R$ 5.749,44; Fagner: R$ 574,34; Marcos: R$ 3.896,35) e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais a cada um.

3. Recurso inominado interposto pela instituição de ensino, pugnando pela reforma total. Sustenta a regularidade dos serviços, a ausência de prova robusta da falha, o descabimento da restituição integral (enriquecimento ilícito, pois parte do curso foi ministrada) e a inexistência de danos morais (mero aborrecimento).

4. O recurso não merece provimento. A relação é de consumo, e a responsabilidade da fornecedora é objetiva. A sentença fundamentou adequadamente a ocorrência da falha na prestação do serviço, baseando-se nas evidências trazidas pelos autores, que demonstram a precariedade da estrutura disponibilizada (laboratório de informática), configurando descumprimento da oferta e do dever de qualidade. Tal falha, imputável à Recorrente, justifica a rescisão contratual sem ônus para os consumidores e a restituição integral dos valores pagos, como retorno ao
status quo ante
, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito dos alunos, mas sim em reparação pelo vício do serviço. A frustração da legítima expectativa dos estudantes quanto à qualidade do curso contratado, somada aos transtornos decorrentes da inadequação da estrutura, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. O valor de R$3.000,00 para cada autor mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condenação da parte recorrente (GRAUSERRA CURSOS TÉCNICOS EIRELI) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (considerando a soma das indenizações materiais e morais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)